Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702645-91.2024.8.07.0018 RECORRENTE: J SILVA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS POR CONTADOR NÃO CREDENCIADO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR COM SEGURANÇA A NATUREZA DA INFRAÇÃO E A PESSOA DO INFRATOR. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração que impôs multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, por meio do qual se atribuiu à apelante a infringência aos artigos 46, 47, VI, e 51, da Lei no 1.254/96, aos artigos 74, I, 77, VI, e 174, do Decreto no 18.955/97 e artigo 1o, do Decreto no 26.529/06, na qual se alega omissão na sentença que apreciou o pedido inicial e na sentença que rejeitou os embargos de declaração, sob o argumento de que o juízo a quo não considerou a nulidade do auto de infração, pois a apelada recebeu as informações encaminhadas, erroneamente, por contador não mais credenciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é válido o auto de infração que impôs multa à apelante por descumprimento de obrigação tributária acessória, em razão de ausência de informações corretas dos livros fiscais de saída de mercadoria, (infringência aos artigos 46, 47, VI, e 51, da Lei no 1.254/96, aos artigos 74, I, 77, VI, e 174, do Decreto no 18.955/97 e artigo 1o, do Decreto no 26.529/06), mesmo diante do fato de que, o contador que enviou erroneamente as informações dos livros fiscais não mais atuar na empresa. 3. Se houve omissão na sentença que apreciou o pedido inicial e na sentença que rejeitou os embargos de declaração, pelo fato do juízo a quo não se manifestar sobre a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que, a apelada recebeu as informações encaminhadas, erroneamente, por contador não mais credenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O fato de o contador não mais atuar na empresa não impede o conhecimento dos documentos por ele enviados, tendo em vista que, a administração fiscal realiza a tributação pela verdade real, inexistindo motivos para ignorar os documentos apresentados, ainda que por terceiro, por tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, conforme se depreende da leitura dos artigos 142, parágrafo único e 147 do CTN. 5. A apelante não comprovou ter enviado corretamente os livros fiscais eletrônicos antes do inicio do procedimento fiscal e assim fazer jus ao benefício da denúncia espontânea, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 273 do CPC. 6. As razões de decidir do juízo a quo foram suficientes e corretas, tendo em vista que, o fato gerador da multa persistiu, independente do fato da administração receber as informações apresentadas por terceiros não credenciado. Portanto o magistrado na origem explicitou seu convencimento a respeito das questões que dizem respeito ao deslinde do litígio, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção, não havendo que se falar em omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, afirmando que o responsável pela transmissão das informações que deram ensejo ao presente auto de infração não possuía poderes para tanto. Aduz, ainda, que não se pode atribuir a responsabilidade tributária por fato ocasionado por terceiro, criando para o contribuinte obrigação de pagar multas e verbas acessórias às quais não deu causa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 121, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Registre-se que a circunstância de o contador não mais atuar na empresa não impede o conhecimento dos documentos por ele enviados, tendo em vista que, a administração realiza a tributação pela verdade real, inexistindo motivos para ignorar os documentos apresentados, ainda que por terceiro, por tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, conforme se depreende da leitura do artigo 142, parágrafo único do CTN. (...) Dessa feita, constatado que não foram apresentados os livros fiscais corretamente antes do procedimento fiscal, não há que se falar em denúncia espontânea, conforme se extrai do artigo 138 do CTN” (ID 69064143). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020